Tribunal: TJBA
Processo: 8070658-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070658-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: LUCAS PINHEIRO SOUSA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER COM COLOCAÇÃO DE CATETER DUPLO J. PRETENSÃO RESISTIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO À SAÚDE E À VIDA. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia flexível a laser com colocação de cateter duplo J, indicado em caráter urgente ao beneficiário diagnosticado com cálculo na junção ureterovesical direita, diante do risco de perda da função renal e de evolução para sepse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há pretensão resistida e possibilidade de concessão de tutela de urgência independentemente de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada concedida em primeiro grau; e (iii) determinar se existe perigo de irreversibilidade da medida apto a impedir a tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Elementos documentais constantes dos autos evidenciam resistência administrativa da operadora à autorização do procedimento indicado, afastando a alegação de inexistência de negativa e caracterizando a pretensão resistida.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, especialmente em relações de consumo envolvendo planos de saúde.

Relatório médico detalhado demonstra a urgência do procedimento cirúrgico, com risco elevado de perda funcional do rim direito, progressão de infecção, sepse e morte, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano é manifesto diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico do paciente, sendo o risco reverso suportado pela operadora de natureza exclusivamente patrimonial.

Não se configura perigo de irreversibilidade relevante, pois eventual impacto financeiro pode ser reparado posteriormente, prevalecendo a tutela do direito fundamental à saúde e à vida.

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao beneficiário, à luz dos princípios da boa-fé e da transparência.

Não há demonstração, em análise perfunctória, de que a rede credenciada da operadora disponha de profissionais e estabelecimentos aptos à realização do procedimento específico indicado em caráter urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demandas envolvendo planos de saúde independe de prévio requerimento administrativo quando presentes elementos que indiquem resistência da operadora e risco à saúde do beneficiário.

Demonstrada a urgência médica e o risco à vida ou à integridade física do paciente, configura-se a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a tutela antecipada.

O risco financeiro suportado pela operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, inexistindo irreversibilidade relevante quando o dano patrimonial é passível de recomposição.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 47 e 54; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, AI nº 0711805-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; TJPR, Apelação nº 0027470-21.2019.8.16.0001, Rel. Desª Elizabeth Maria de França Rocha; TJSP, AI nº 2261047-83.2025.8.26.0000, Rel. Desª Lia Porto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8070658-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
LUCAS PINHEIRO SOUSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA